Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702286-14.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S A APELADO: FRANCIMAR SILVA DE SOUZA, RENATO ARAUJO SUDRE, FABIO TAVARES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por EXPRESSO GUANABARA S/A, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais que FRANCIMAR SILVA DE SOUZA ajuizou em seu desfavor e de RENATO ARAUJO SUDRÉ e de FABIO TAVARES DE SOUZA, contra a sentença que resolveu o processo com apreciação do mérito ao julgar procedentes os pedidos autorais. O recurso foi incluso para julgamento na pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, que ocorrerá no período de 28/05 a 05/06 de 2024, consoante a certidão de intimação de ID 58872271, da qual as partes foram cientificadas, nos termos das certidões de IDs 58897822, 59344276 e 59343946. A recorrente juntou memoriais no ID 59489180 em 23/05/2024. Posteriormente, em 27/05/2024, juntou a petição de ID 59633844, para informar que anexou o arquivo da sustentação oral em vídeo, em atenção à intimação de ID 58872271. A juntada do arquivo de vídeo com a sustentação oral para a 17a Sessão Ordinária Virtual de julgamentos da 8a Turma Cível, que se iniciou nesta data e findará em 05/06/2024, não observou a norma que a regulamenta. A Portaria GPR 841/2021, com as modificações feitas pela Portaria GPR 1.625/2023, dispõe, nos §§ 1o ao 6o do artigo 3o-A, sobre o procedimento para a juntada dos arquivos de áudio ou de vídeo de sustentação oral em sessão virtual de julgamentos nos seguintes termos: Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. A recorrente juntou inadequadamente, nestes autos, o arquivo de vídeo para a sustentação oral de seu patrono na sessão virtual para a qual foi intimado. Deveria tê-lo feito na forma do § 3o, por meio de acesso ao formulário de sustentação oral na plataforma virtual da sessão de julgamento, realizando a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionando o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) a ser submetido ao colegiado. A sessão virtual se iniciou hoje. A inobservância da regra procedimental pelo advogado da recorrente inviabilizou o franqueamento aos magistrados integrantes do colegiado do acesso à sustentação oral, inadequadamente juntada nestes autos pelo patrono da apelante. Por essa razão, DETERMINO a exclusão da petição de ID 59633844 e do anexo arquivo de vídeo de ID 59633845, sem que se divise cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento já iniciado. Mantenha-se o recurso na sessão virtual de julgamentos em que se encontra. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 às 14:56:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora